Tribunal: TJDFT
Processo: 0006262-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 16290578) do valor bruto sem deságio, conforme Certidão de ID 21885282, no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) KELLY CRISTINE NOBREGA DA SILVA GAMEIRO, pauta do dia 11 de dezembro de 2020. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para a credora KELLY CRISTINE NOBREGA DA SILVA GAMEIRO (ID 21578283). Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 3. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) KELLY CRISTINE NOBREGA DA SILVA GAMEIRO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, provomova-se a baixa do nome do(a) credor(a) KELLY CRISTINE NOBREGA DA SILVA GAMEIRO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto